Tribunal: STF
Processo: RHC 250587
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de entorpecentes, roubo, receptação e lavagem de capitais. Alegação de nulidade da prova. Inovação recursal. Ato coator em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Regis Mendes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 844.588/SC (evento 75).



    O Recorrente foi condenado à pena de 54 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico, roubo, receptação e lavagem de capitais (evento 41, fls. 187). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega quebra da cadeia de custódia da prova extraída de aparelho celular ante a ausência de laudo pericial. Argumenta que a “autorização judicial a que se refere a decisão de primeiro grau não autorizava a apreensão do referido aparelho já que sua proprietária não era alvo das investigações”. Alega que a fundamentação e o pedido constantes na petição inicial do writ impetrando na Corte Superior são claros e suficientes para o conhecimento da matéria de fundo. Sustenta que a matéria foi arguida em alegações finais e apreciada na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça. Requer “liminarmente, seja o STJ compelido a analisar o mérito do habeas corpus impetrado. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, nos termos da manifestação supra” (evento 85).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ROUBO. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA IMPETRAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOVOS ARGUMENTOS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE PELA VIA REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Pedido de reconsideração recebido como Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus pela ausência de clareza da impetração. Habeas corpus impetrado por indivíduo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, visando o reconhecimento de nulidade de prova digital obtida de aparelho celular, alegando ausência de perícia. Pedido de reconsideração convertido em agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na admissibilidade de provas obtidas por meio da extração de dados de celular do paciente. 



    III. Razões de decidir 



    3. Pedido de reconsideração dentro do quinquídio legal, que se recebe como agravo regimental, em atenção ao princípio da fungibilidade das formas processuais.



    4. A decisão inicial foi mantida por falta de clareza na exposição dos fatos e fundamentações do habeas corpus. 



    5. A Defensoria Pública, embora tenha juntado documentos aos autos, não esclareceu de forma suficiente o constrangimento ilegal alegado. 



    6. A jurisprudência não admite inovação recursal em agravo regimental, sendo vedada a análise de questões não suscitadas na impetração inicial. 



    7. A alegação de nulidade das provas com base na quebra da cadeia de custódia é considerada inovação recursal, não sendo admitida na via do agravo regimental. 



    8. A matéria relativa à quebra da cadeia de custódia não foi apreciada na instância de origem, impedindo sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, registro que o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração” (RHC 216.250-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022).



    In casu, apontou o acórdão impugnado que:



    “(...) da leitura da decisão agravada (e-STJ, fls. 387/388), observa-se que, a pretensão de reconsideração (e-STJ, fls. 398/402), baseada na alegação de nulidade das provas obtidas com base na quebra de cadeia de custódia "verifica-se vedada hipótese de inovação recursal, inadmitida por esta Corte, não passível de conhecimento pela via regimental, sob pena de indevida e extemporânea ampliação da extensão inicialmente pretendida no writ" (AgRg no HC n. 757.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1), DJe de 24/4/2023, grifei). 



    Com efeito, "A jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, novos argumentos que não foram postos na impetração inicial, tanto mais quando os temas acrescidos não constituem matéria de ordem pública." (AgRg no HC 714588 / RS, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 15/02/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 21/02/2022). 



    Em se tratando de indicação de suposto constrangimento ilegal que não constava do pedido inicial e relativo a causa de pedir diversa (quebra da cadeia de custódia), mostra-se inviável sua análise de maneira inovadora em sede de agravo regimental.”



    Ademais, a matéria trazida nestes autos - quebra de cadeia de custódia da prova - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “da leitura do julgamento realizado pelo Tribunal de origem, verifica-se que a matéria relativa à suposta quebra de cadeia de custódia da prova obtida pela extração de "prints" do celular de paciente não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a apreciação por esta Corte”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente